Tribunal: TJDFT
Processo: 0713002-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 12.790/2025. CONTABILIZAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PROCESSO DISTINTO. ARTIGO 42 DO CÓDIGO PENAL. TEMA 1.277 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de indulto e comutação da pena previstos no Decreto Presidencial no 12.790/2025.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o tempo de prisão preventiva em processo distinto deve ser computado para fins de aferição dos requisitos do Decreto no 12.790/2025 para a concessão do indulto da pena.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de indulto constitui prerrogativa constitucional do Presidente da República, nos termos do art. 84, inc. XII, da Constituição Federal, cabendo-lhe com efeito, definir os critérios norteadores para o reconhecimento do benefício, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n° 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, assentado a tese de que a concessão de indulto “deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos”.
4. O artigo 42, do Código Penal, determina que o tempo de prisão provisória é computado no tempo da pena privativa de liberdade. 4.1. Ao julgar o Tema Repetitivo no 1.277, o Colendo STJ estabeleceu que "É possível, conforme o artigo 42 do Código Penal, o cômputo do período de prisão provisória na análise dos requisitos para a concessão do indulto e da comutação previstos nos respectivos decretos".
5. No caso concreto, em que pese o reeducando tenha permanecido recolhido por força de prisão preventiva decretada em ação penal distinta ainda em trâmite, verifica-se que, além do aproveitamento imediato do referido período ter o condão de gerar duplicidade futura, pois o mesmo lapso poderia ser computado para fins de detração penal no processo de conhecimento da ação penal ainda em trâmite, o entendimento firmado pelo Colendo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.277 não se aplica à hipótese dos autos, haja vista que a condenação na qual se pretende a aplicação do artigo 42, do CP, não está relacionada ao crime praticado ao processo distinto, bem como não houve segregação indevidamente cumprida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.